Tribunal: CARF
Processo: 10530.720887/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720887/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.245 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
IVAN CASSIO ALVES SANTIAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720887/2011-82
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.245 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.720887/2011-82

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 109 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 96 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
dependente, de Dedução Indevida com Despesa de Instrução, de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento (fls.05/12), foi alterado o valor do imposto de
renda pessoa física a restituir declarado de R$ 493,35 para imposto suplementar no
valor de R$ 3.540,91, acrescido de multa de ofício de juros de mora.
Conforme o relatório descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi
motivado pela constatação das seguintes infrações:
a) glosa de dedução de dependente no valor de R$ 1.655,88, por falta de
comprovação. A fiscalização informa que o contribuinte não apresentou nenhum
documento comprovando a dependência de Manoella de Souza Santiago.
b) Glosa de despesa com instrução, no valor de R$ 4.456,87, por falta de
comprovação. Cita que do total informado na declaração de R$ 7.776,87, o
contribuinte comprovou apenas o valor de R$ 3.320,00 do documento emitido
por Congregação das Religiosas do SS Sacramento relativo a duas dependentes.
c) Glosa de R$ 9.185,36 relativo a despesa com Pensão Alimentícia Judicial por
falta de comprovação. Cita a fiscalização que o contribuinte, embora
regularmente intimado, não apresentou decisão judicial o acordo homologado
judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia judicial a ser paga a Maria
das Graças S. Santiago.
d) Glosa de despesas médicas, no valor de R$ 4.088,76, por falta de
comprovação, conforme discriminado a seguir.
...
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 02/03 ao presente lançamento, cujas
alegações em síntese estão demonstradas conforme segue.
Cita que dispõe de comprovantes das deduções declaradas, os quais encontram-se
anexos ao presente, conforme a seguir descrito:
• Dedução com Dependentes, conforme certidões de casamento e nascimento
anexas;
• Dedução das Despesas com instrução dos dependentes, conforme
documentação anexa:
• Dedução com Pensão Alimentícia Judicial, já devidamente descontada dos
vencimentos, conforme Informe de Rendimentos anexo;
• Dedução de Despesas Médicas: despesas médicas comprovadas através do
Informe de Rendimentos Anual e recibos anexos ao presente.
Solicita a revisão dos cálculos em sua declaração ano calendário 2008, considerando-se
a comprovação das as despesas acima relatadas.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.245 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.720887/2011-82

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2015 (e-fl. 108), o sujeito
passivo interpôs, em 03/06/2015 (e-fl. 109), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que contesta apenas o pagamento
de pensão alimentícia a Maria das Graças S. Santiago, em conformidade com os documentos
judiciais ora anexados (e-fls. 112/115).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre glosa de R$ 9.185,36 relativo a despesa com
Pensão Alimentícia Judicial.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Verifique-se nos excertos abaixo, extraídos do voto da Decisão recorrida, tanto a
matriz legal que envolve a dedução quanto os argumentos denegatórios de primeira instância:
Voto
...
Pensão alimentícia
A dedução relativa a pagamentos de pensão alimentícia é autorizada, desde que seja
proveniente de sentença judicial ou por acordo homologado judicialmente. É o que
prevê o artigo 8o, letra “f”, do inciso II, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos)[grifou-se]
....
No caso em exame, a fiscalização informa que o motivo ensejador que motivou a glosa
do valor de R$ 9.185,36 a titulo de pensão judicial foi o fato do contribuinte, embora
regularmente intimado, não ter apresentado decisão judicial o acordo homologado
judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia judicial a ser paga a Maria das
Graças S. Santiago.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.245 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.720887/2011-82

Dos documentos apresentados pelo contribuinte em sede de impugnação, se constata
que este também não comprova o valor da pensão alimentícia determinado em decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, uma vez que nada apresenta em relação a
estes documentos, necessários para análise da legalidade da dedução efetuada.
O impugnante anexa apenas o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
na Fonte da Fundação CHESF de Assistência e Seguridade Social, CNPJ
42.160.192/0001-43, o qual informa o valor da pensão alimentícia e o beneficiário.
(ora grifado)
Entretanto, não restou demonstrado nos autos se o valor descontado pela fonte
pagadora está de acordo com o período e as condições que teriam sido
determinados pela sentença prolatada pela justiça ou se for o caso, quais os termos
do acordo entre as parte homologado. Não consta também dos autos qualquer oficio
ou ordem de comprimento judicial estipulando as condições para a fonte pagadora
proceder o desconto. (ora grifado)
Desta forma, considerando a ausência dos elementos essenciais de comprovação, nos
termos do artigo 8o, letra “f”, do inciso II, da Lei no 9.250, de 26/12/1995, deve ser
mantida a glosa efetuada a este titulo.
...
Ora apresenta o interessado os documentos judiciais relativos ao processo
027/1997, onde o interessado sustenta que resta comprovada a determinação judicial de
pagamento de 30% (trinta por cento) de seus proventos para sua alimentanda (e-fls. 112/115). As
novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário podem, na espécie, ser
conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já
expostos em sede impugnatória e a contrapor argumentos denegatórios a quo.
Diante da comprovação da determinação judicial do pagamento de pensão,
juntamente com o efetivo pagamento de 30% dos rendimentos ao ex-cônjuge (e-fl.79), conclui-
se então pelo afastamento da glosa a título de dedução indevida de despesas com pensão
judicial no valor de R$9.185,36.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento total da pretensão presente em seu recurso voluntário parcial.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 120
DF CARF MF
Original